Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706793-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E C I S Ã O O processo estava sobrestado, conforme decisão de ID 27870470, mas em razão do julgamento do Tema 1069 (ID 52014291), os autos vieram conclusos para este Julgador. Intimadas, as partes noticiaram a prolação de sentença na origem (IDs 52545127 e 52652111). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 5.10.2023, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador